Tribunal: TJDFT
Processo: 0707808-35.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA CORRETA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do crime de importunação sexual (art. 215-A, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é verificar se há provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva para manutenção da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não prospera o pedido de absolvição quando a coerente palavra da vítima é corroborada e complementada pela prova testemunhal e pela mídia acostada aos autos, formando lastro probatório suficiente ao juízo condenatório.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e não provido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2042284, 0713168-47.2023.8.07.0003 e Acórdão 1897010, 0705277-21.2023.8.07.0020.